Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO FÍSICO À AUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirma que os documentos comprovam a lesão sofrida, devendo ser reparada em danos materiais e morais.
2. O fato relevante. A parte autora afirmou na inicial que no dia 27/05/2024, ao atravessar uma pista, um trator de roçar grama da empresa requerida disparou detrito de ferro que atingiu seu braço, causando-lhe dano físico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida esta Turma Recursal diz respeito: (i) à verificação de cerceamento de defesa; (ii) à análise da responsabilidade civil das requeridas pelo dano causado à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora juntou os documentos que entendeu devidos e em nenhum momento requereu a oitiva de testemunha ou a juntada de novas provas. Preliminar rejeitada.
5. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando nesta qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF), situação dos presentes autos, e omissivos (responsabilidade subjetiva - não a clássica, para investigar a culpa do agente, mas a contemporânea - culpa anônima do serviço, que não funcionou ou funcionou mal).
6. Quanto aos fatos, restou demonstrado o dano causado à autora em razão de fragmento de ferro que desprendeu de um maquinário de roçagem conforme se verifica no documento de ID 69819179. Ademais, as fotos apresentadas pela autora são suficientes para comprovar o dano ocasionado em seu braço, além da peça de ferro que se desprendeu da máquina (ID 69819177 a ID 69819178).
7. A responsabilidade das requeridas é solidária, uma vez que resta incontroverso nos autos que a prestação do serviço público foi realizada pelos empregados da requerida FCB TRANSPORTOES LOGÍSTICA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, prestando serviço para NOVACAP.
8. A responsabilidade solidária somente poderia ser afastada caso demonstrada a quebra do nexo causal, não sendo a situação em comento, considerando que o dano ocorreu no momento em que os empregados da requerida prestavam o serviço. Assim, irrelevante se o fragmento de ferro que atingiu a autora era ou não peça integrante do trator, mas sim que foi por este lançado no momento do seu manuseio em cortar a grama. Precedente: Acórdão 1962161.
9. Assim, comprovado o dano material referente às despesas médicas (ID 69819177 - Pág. 10), devem as requeridas restituir à autora a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).
10. Por fim, no que concerne ao alegado dano moral, conclui-se que o aborrecimento experimentado pela parte não se traduziu em abalo psíquico, lesão à honra ou a direito da personalidade, de modo a ensejar indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para condenar solidariamente as requeridas a restituírem à autora o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), com juros e correção monetária pela taxa Selic (EC 113/2021) a partir do desembolso (27/04/2024).
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CF, artigo 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1962161, 0758928-77.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.